Tribunal: TJES
Processo: 5017425-74.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017425-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALTAMIRA DE SOUZA PANETO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ALTAMIRA DE SOUZA PANETO em face de BANCO BMG AS. Narra a autora, em síntese, que desde 2017 o banco requerido vem realizando descontos em seu benefício previdenciário, de parcelas no valor de R$ 179,09, referentes a um cartão de crédito consignado em seu nome. Afirma que nunca contratou esta modalidade de crédito; que após a tentativa infrutífera de resolver a situação por meio do Procon, requer, através da presente demanda, a restituição da quantia de R$ 100,11, a suspensão dos descontos, o cancelamento do contrato, a declaração da inexistência de relação jurídica e reparação moral.

Em sede de contestação (ID. 2464416), o banco requerido alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de prova técnica pericial; e a inépcia da inicial. No mérito, aduz a existência de relação contratual entre as partes, sendo que fora regularmente disponibilizada e efetivamente percebida pela autora quantia de R$ 5.403,05 (cinco mil quatrocentos e três reais e cinco centavos), bem como que a modalidade contratada estava descrita no cabeçalho do contrato. Afirma a limitação de 35% aplicada pela Lei 13.172/2015; a validade e existência do vínculo contratual, inexistindo fraude; ato ilício imputado ao banco e dano moral indenizável. Menciona a vedação do enriquecimento sem causa e a necessidade de devolução dos valores recebidos pela autora no ato da contratação.

Em audiência una (ID 2464432), foi realizada a oitiva informal da autora, a qual declarou que:

“realizou negócio jurídico com a requerida, acreditando tratar-se de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, também reconheceu como sua as assinaturas exaradas ao contrato de id. 11263743 e informou que jamais recebeu o plástico”.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença (ID. 2464433), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DETERMINAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, além de fixar como parâmetro o valor de R$ 9.835,89 (nove mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) pela totalidade do empréstimo, com registro de que os valores descontados no curso do processo, que ultrapassarem o montante fixado, nos termos da fundamentação, deverão ser restituídos à autora;

b)
CONDENAR
a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ),
autorizada a compensação com o valor devido pela autora.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 2464488). Em suas razões, suscita a preliminar de incompetência do juizado especial, pela necessidade de perícia técnica contábil ao caso. No mérito, alega a ausência de fatos mínimos constitutivos do direito autoral, ante a existência da relação contratual entre as partes; menciona que o contrato é claro em relação aos seus termos, e que a autora realizou oito saques de quantias disponibilizadas em conta bancária de sua titularidade. Sustenta a legalidade dos descontos em folha, ante o não pagamento da fatura do cartão; a inexistência de dano moral, por se tratar de exercício regular de um direito do banco, e inexistência de danos materiais. Requer a reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, a autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões (ID. 2464498). Na ocasião, alega a competência do juizado especial; a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ensejando no dever de informar ao consumidor, por parte do fornecedor. Sustenta que o interesse da autora era de contratar empréstimo consignado, ocorrendo a falha da prestação dos serviços do banco recorrente, que efetuou a contratação de cartão de crédito consignado, devendo ser levada em consideração a condição de hiper vulnerabilidade da autora, ocasionando, portanto, no dano moral indenizável. Pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, oportuno estabelecer, inicialmente, que não há qualquer ilicitude no contato de cartão de crédito consignado, posto que devidamente regulamentado pela autoridade monetária competente.

Contudo, como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, referente ao adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados
. Como bem destacado pelo magistrado
a quo
:

Neste aspecto, além de não fazer prova da informação clara passada, também não junta aos autos prova da entrega do cartão de crédito (plástico) e que este tenha efetivamente sido desbloqueado e utilizado, pelo contrário,
o que se conclui dos autos é que nenhum dos valores sacados pela autora deu-se através do uso do cartão físico, porquanto nas faturas trazidas pela requerida não constam compras regulares imputáveis à autora
(id. 11263745).

Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação,
haja vista que não há provas de que a consumidora fora devidamente informada das consequências do contrato entabulado, sendo crível que não pretendia a contratação de serviço de cartão de crédito, sendo adequada a conversão da avença para o contrato efetivamente pretendido pelo consumidor.

Ademais, restou demonstrado nos autos que a autora não anuiu com a contratação de cartão de crédito consignado e celebrou o contrato acreditando ser um empréstimo consignado.

Destaco que a conduta praticada pelo Banco é recorrente nessa Turma. Os danos morais estão consubstanciados, no caso, no engodo no qual o consumidor fora vítima, situação que lesionara no campo extrapatrimonial, posto que se vira diante de dívida potencialmente infinita, situação esta que não tinha conhecimento quando da contratação.

Diante disso, não merece prosperar o pedido de reforma da r. Sentença de piso.

No tocante, ao dano moral, deve ser mantido, pelos mesmos fundamentos da r. Sentença de piso, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Por fim, entendo que o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO A VONTADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do votoda Relatora.